Tribunal: TCU
Processo: 006.153/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na concessão de benefícios previdenciários e assistencial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor do Sr. Jose Luiz Batista de Oliveira, em razão de irregularidades decorrentes de concessão de benefício previdenciário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Jose Luiz Batista de Oliveira, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Jose Luiz Batista de Oliveira, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/8/2016 4.328,88 8/9/2016 2.164,44 7/8/2015 3.890,08 8/4/2015 3.890,08 7/10/2015 1.945,04 7/8/2014 3.661,95 17/5/2017 4.613,72 5/7/2013 3.469,07 19/5/2015 0,59 7/10/2014 3.661,95 10/9/2012 1.098,67 7/3/2013 3.469,07 7/4/2017 0,14 7/4/2017 4.613,72 19/5/2015 3.661,95 7/11/2014 3.661,95 7/2/2013 3.469,07 15/6/2018 4.709,22 8/1/2016 3.890,08 5/12/2014 3.661,95 7/10/2015 3.890,08 7/2/2014 3.661,95 6/6/2014 3.661,95 7/6/2016 4.328,88 7/10/2016 4.328,88 9/2/2015 265,85 7/6/2013 3.469,07 17/5/2017 0,59 5/9/2014 3.661,95 6/12/2013 1.734,54 7/12/2015 3.890,08 7/3/2018 4.709,22 8/11/2016 4.328,88 7/2/2017 4.613,72 8/1/2018 4.613,72 7/8/2013 3.469,07 7/12/2012 3.296,03 7/3/2016 4.328,88 7/8/2012 3.296,03 7/12/2012 1.098,68 8/1/2013 3.296,03 6/5/2016 4.328,88 7/3/2017 4.613,72 6/9/2013 3.469,07 8/5/2013 3.469,07 7/7/2014 3.661,95 29/11/2012 6.029,00 5/4/2013 3.469,07 7/4/2016 4.328,88 7/12/2016 2.164,44 25/7/2017 4.613,72 7/12/2016 4.328,88 8/1/2014 3.469,07 6/1/2017 4.328,88 8/9/2015 3.890,08 7/12/2015 1.945,04 7/7/2015 3.890,08 5/9/2014 1.830,97 6/9/2013 1.734,53 10/9/2012 3.296,03 8/9/2016 4.328,88 12/3/2014 3.661,95 6/12/2013 3.469,07 5/12/2014 1.830,98 6/2/2015 3.890,08 5/2/2016 4.328,88 8/5/2015 3.890,08 7/11/2013 3.469,07 29/11/2012 3.296,03 9/2/2015 7.323,90 7/8/2015 0,41 9/11/2015 3.890,08 5/10/2012 3.296,03 8/6/2015 3.890,08 7/7/2016 4.328,88 7/10/2013 3.469,07 6/3/2015 3.890,08 9.3. aplicar ao Sr. Jose Luiz Batista de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar grave a infração cometida pelo Sr. Jose Luiz Batista de Oliveira; 9.6. declarar a inabilitação do Sr. Jose Luiz Batista de Oliveira para exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, por oito anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; e 9.7. encaminhar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro cópia da presente deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do art. 16, inciso III, § 3o, da Lei 8.443/1992.